Tribunal: TJSP
Processo: 2201752-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Licitação Eletrônica n.o 2021/00286 – Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, compreendendo postos com cobertura ininterrupta, nos termos da legislação federal vigente, visando o atendimento das dependências do Banco do Brasil S.A., no Estado de Santa Catarina – Lotes 01, 02, 03 e 06 – Decisão agravada que indeferiu a liminar –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Licitação Eletrônica n.o 2021/00286 – Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, compreendendo postos com cobertura ininterrupta, nos termos da legislação federal vigente, visando o atendimento das dependências do Banco do Brasil S.A., no Estado de Santa Catarina – Lotes 01, 02, 03 e 06 – Decisão agravada que indeferiu a liminar – Pretensão de reforma - Descabimento - Em juízo perfunctório, não se vislumbrou o fumus boni iuris e o periculum in mora - Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado – Eventual prejuízo de cunho apenas patrimonial, que pode ser recomposto oportunamente - Ausentes ambos os pressupostos legais para a concessão da liminar – Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.